Tribunal: STF
Processo: ADI 1008
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. IMUNIDADES.
EXTENSAO AOS GOVERNADORES DE ESTADO. RESPONSABILIDADE POR ATOS
ESTRANHOS AS SUAS FUNÇÕES. PRISÃO ANTESDA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INFRAÇÕES COMUNS.
          NO JULGAMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ADI N. 978, O PLENÁRIO,
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU QUE A IMUNIDADE A ATOS ESTRANHOS AO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, PREVISTA EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA,NÃO PODE, EM PRINCÍPIO, SER ESTENDIDA AOS GOVERNADORES.
          NA MESMA OCASIAO, POR MAIORIA DE VOTOS, CONSIDEROU
IGUALMENTE RELEVANTE A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSAO,
AQUELAS MESMAS AUTORIDADES, DA IMUNIDADE RELATIVA A PRISÃO ANTES DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
          O PRECEDENTE, INTEIRAMENTE APLICAVEL A ESPÉCIE, AUTORIZA,
ASSIM, A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR.